Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600869-48.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): (i) vídeo com 17 segundos de duração que mostra trecho de uma propaganda da candidata Meire Pazini, no
Órgão julgador: (i) vídeo com 17 segundos de duração que mostra trecho de uma propaganda da candidata Meire Pazini, no
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024. AIJE. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
improcedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por
suposta fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024.
2. O recorrente alega candidatura fictícia de candidata que obteve
votação inexpressiva, ausência de divulgação efetiva da campanha e
desconhecimento sobre o recebimento de recursos do partido.
3. O juízo a quo considerou que, apesar da votação inexpressiva, as
provas não demonstraram ausência de atos efetivos de campanha.
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aaf...
1/44

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve fraude à cota
de gênero nas eleições municipais de 2024, caracterizada pela
candidatura fictícia de candidata que obteve votação inexpressiva,
com o objetivo de burlar o sistema eleitoral e beneficiar candidatos
masculinos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A candidata realizou atos de campanha, como divulgação nas
redes sociais, participação em eventos políticos e distribuição de
material de propaganda.
6. A falta de apoio familiar não é indício de fraude, mas sim uma
adversidade enfrentada pela candidata.
7. A baixa votação pode ser explicada pelo contexto eleitoral do
município, com alta concentração de votos nos candidatos eleitos.
8. A exigência da cota de gênero é uma medida afirmativa voltada à
proteção das mulheres, e a punição com base em meros indícios de
pouca atividade de campanha pode desestimular a participação
feminina na política.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Improcedência do pedido.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de atos de campanha, ainda
que modestos, descaracteriza a fraude à cota de gênero. 2. A
ausência de apoio familiar não configura, por si só, indício de
candidatura fictícia. 3. A análise da fraude à cota de gênero deve
considerar o contexto eleitoral local e a necessidade de proteger a
participação feminina na política.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 149/PI, Rel. Min.
Henrique Neves da Silva, DJE 21/10/2015; TSE, REspe nº 24342/PI,
Rel. Min. Henrique N

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.115

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600869-48.2024.6.16.0088 – São Tomé
– PARANÁ
Relator Originário: DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Redator Designado: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: UNIDOS COM DIGNIDADE [REPUBLICANOS/MDB/PP] - SÃO TOMÉ - PR
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: ALLAN ANTONIO MARINHO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
RECORRIDA: DEYSE APARECIDA ZERBINATTI NICHELE
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
RECORRIDO: EVANDRO PERES DE BITENCOURT
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
RECORRIDO: MARCOS EDUARDO LOPES RUIZ
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
RECORRIDO: EDSON PINHEIRO DE JESUS - MEL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
RECORRIDA: ANDRESSA CARLA DE FARIA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
RECORRIDO: VALDINEI FRANCO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
RECORRIDO: ELKE CORREIA ISIDORO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - SAO TOME - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024. AIJE. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
improcedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por
suposta fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024.
2. O recorrente alega candidatura fictícia de candidata que obteve
votação inexpressiva, ausência de divulgação efetiva da campanha e
desconhecimento sobre o recebimento de recursos do partido.
3. O juízo a quo considerou que, apesar da votação inexpressiva, as
provas não demonstraram ausência de atos efetivos de campanha.
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aaf...
1/44

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve fraude à cota
de gênero nas eleições municipais de 2024, caracterizada pela
candidatura fictícia de candidata que obteve votação inexpressiva,
com o objetivo de burlar o sistema eleitoral e beneficiar candidatos
masculinos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A candidata realizou atos de campanha, como divulgação nas
redes sociais, participação em eventos políticos e distribuição de
material de propaganda.
6. A falta de apoio familiar não é indício de fraude, mas sim uma
adversidade enfrentada pela candidata.
7. A baixa votação pode ser explicada pelo contexto eleitoral do
município, com alta concentração de votos nos candidatos eleitos.
8. A exigência da cota de gênero é uma medida afirmativa voltada à
proteção das mulheres, e a punição com base em meros indícios de
pouca atividade de campanha pode desestimular a participação
feminina na política.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Improcedência do pedido.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de atos de campanha, ainda
que modestos, descaracteriza a fraude à cota de gênero. 2. A
ausência de apoio familiar não configura, por si só, indício de
candidatura fictícia. 3. A análise da fraude à cota de gênero deve
considerar o contexto eleitoral local e a necessidade de proteger a
participação feminina na política.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 149/PI, Rel. Min.
Henrique Neves da Silva, DJE 21/10/2015; TSE, REspe nº 24342/PI,
Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE 11/10/2016.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos termos do voto
do Redator designado.

Curitiba, 25/08/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aaf...
2/44

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS COM DIGNIDADE (REPUBLICANOS /
MDB / PP) em face da sentença proferida pelo Juízo da 088ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR (ID 44507493), que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo ora recorrente, em face de UNIÃO BRASIL – SÃO
TOMÉ/PR e seus candidatos ANDRESSA CARLA DE FARIA, ALLAN ANTONIO MARINHO, DEYSE APARECIDA
ZERBINATTI, ELKE CORREIA ISIDORO, EVANDRO PERES DE BITENCOURT, MARCOS EDUARDO LOPES RUIZ,
EDSON PINHEIRO DE JESUS e VALDINEI FRANCO, por suposta fraude a cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei
nº 9504/1997.
Em suas razões recursais (ID 44507498), o recorrente alega, em síntese, que:
a. O Partido União Brasil formalmente respeitou o percentual mínimo de 37,5% de candidaturas femininas (3 de 8 candidatos) no
DRAP, MAS agiu de má-fé, apresentando a candidatura inidônea e fictícia de Andressa Carla de Faria, que sabidamente registrou
candidatura sem interesse em concorrer ao pleito, com o objetivo de burlar o sistema eleitoral e beneficiar candidatos masculinos;
b. A candidata Andressa Carla de Faria obteve apenas 1 voto, mesmo possuindo marido e filho eleitores em São Tomé, que não
votaram nela, "evidenciando a ausência de intenção no pleito”;
c. Não houve divulgação efetiva de atos de campanha eleitoral nas redes sociais, sendo que Andressa realizou apenas duas
publicações no Facebook e Instagram sobre sua candidatura, ambas apenas mostrando uma fotografia com seu número eleitoral;
d. Os materiais de campanha (santinhos) foram produzidos com “tiragem mínima”, demonstrando a falta de interesse na campanha
eleitoral;
e. As fotos de participação em carreatas e mobilizações “só demonstram o apoio de Andressa à candidata Prefeita Meire”, não atos de
campanha em seu próprio favor;
f. Em depoimento prestado na fase de instrução, Andressa relatou não saber o quanto recebeu do partido (fundo partidário), que o
contador (Binho) tinha acesso à sua conta bancária, e nem como eram feitos os pagamentos dos gastos de campanha, chegando a
dizer que não sabia se o partido havia mandado verba, evidenciando a condição de candidata “laranja”.
Ante todo o exposto, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença de
primeira instância, para julgar procedentes os pedidos da inicial.
Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 44507506), alegando, preliminarmente, que o recurso é
genérico, por reproduzir a inicial e demonstrar mero inconformismo, requerendo seja ele não conhecido devido à ausência
de dialeticidade recursal. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso, argumentando que:
a. Na instrução probatória, os depoimentos de Andressa, das testemunhas e informantes não trouxeram qualquer elemento apto para
desconstituir a tese defensiva, ao contrário, corroboram os termos da defesa;
b. O depoente José de Oliveira confirmou que Andressa realizou atos de campanha e inclusive “colou” santinho da candidata em seu
estabelecimento;
c. Em audiência de instrução, Andressa confirmou que realizou campanha com dedicação e interesse genuíno em concorrer ao pleito.
Manifestou sua expectativa de vitória e expressou a frustração pelo resultado desfavorável;
d. A candidata apresentou suas contas de campanha, na qual é possível observar que houve gastos de campanha, sendo que
desconhecimento de detalhes financeiros por parte da candidata é comum em pequenos municípios e não configura irregularidade
substancial, dada a assistência de contador;
e. O fato de o marido e o filho não terem votado nela é explicado por questões pessoais e familiares, incluindo compromissos com
outros candidatos (Evandro Carolo, filho do proprietário da farinheira onde o marido de Andressa trabalhou por anos) e, ademais, o
voto é secreto e a ausência de votos de parentes por motivos pessoais não comprova fraude ou falta de campanha;
f. A candidata Andressa foi procurada por adversários que tentaram induzi-la a declarar sua candidatura falsa, com oferta de
vantagem econômica, sendo esse comportamento antiético e criminoso, revelando uma tentativa de desestabilizar o pleito e
comprometer a lisura do processo democrático;
g. A AIJE exige provas robustas e inequívocas de fatos concretos que desequilibrem a disputa eleitoral, sendo que a presente
demanda não traz elementos probatórios suficientes sobre a suposta fraude exercida pelos representados e, assim, ações baseadas
em suposições frágeis e não comprovadas não devem prosperar;
h. O baixo desempenho nas urnas, a modesta atuação durante a campanha eleitoral e a ausência de recebimento de recursos de
campanha não comprovam, por si sós, a intenção de burla à cota de gênero;
i. A mera alegação de movimentação financeira modesta, tiragem mínima de material de campanha e menor participação nas redes
sociais não são suficientes para sustentar a acusação de fraude, principalmente em contextos de candidaturas em pequenos
municípios, onde tais fatores são comuns e não refletem desinteresse ou má-fé;
j. O princípio in dubio pro suffragii deve prevalecer nas situações de incerteza, sempre em favor da legitimidade da vontade popular
e do direito à participação eleitoral. A anulação de uma candidatura ou a desconsideração de um voto deve ser medida excepcional,
reservada apenas a casos em que haja provas claras e indubitáveis de fraude ou abuso.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se na origem (ID 44507509), pugnou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aaf...
3/44

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso eleitoral, para o fim de reconhecer a prática de fraude à cota de gênero nas Eleições
Municipais de 2024 em São Tomé/PR, com a cassação do DRAP do União Brasil – União da Vitória/PR, bem como para o
fim de declarar a inelegibilidade de Andressa Carla de Faria e de Edson Pinheiro de Jesus, pelos oito anos subsequentes à
eleição de 2024, diante de sua participação direta no ilícito (ID 44533354).
Vieram-me conclusos.
É o relatório.
VOTO
Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto ao exame de admissibilidade recursal. Todavia,
com a devida vênia, ouso divergir do seu voto quanto à matéria de fundo, isto é, quanto à candidatura de Andressa Carla
de Faria.
Introdução
Antes de se passar à análise do recurso, mister tecer alguns comentários quanto à cota de gênero, à sua
fraude e à respectiva sindicabilidade na Justiça Eleitoral.
Sem adentrar aqui à discussão quanto à magnitude do poder masculino nos ambientes domésticos - cuja
discussão refoge ao objeto das demandas eleitorais mas que, neste caso concreto, fez-se sentir na análise das condições
a que submetida a candidata apontada como fictícia - fato é que o espaço público está sujeito ao domínio quantitativo e
qualitativo dos homens, sendo essa uma das facetas perversas do patriarcado institucionalizado no país e que somente há
poucas décadas foi extirpado da legislação.
Remanescem, todavia, os efeitos deletérios dessa estrutura viciada, que impõe às mulheres dificuldades
muito maiores que aos homens para ingressar na vida pública e nela manter-se.
As mulheres obtiveram tardiamente o reconhecimento à participação na política brasileira. Primeiro, atribuiu-se àquelas a
legitimidade ativa, qual seja, o direito de participar do processo eleitoral através do exercício do voto, além de outras formas
de exercício da soberania popular. Depois, a participação feminina na política se efetivou, materialmente, através da
possibilidade de representação, com a atribuição de legitimidade passiva, qual seja, o direito de ser eleita em cargos públicos.
(...)
O exercício da capacidade eleitoral passiva (...) percorre no Brasil um processo de realização material ainda mais lento.
Existem vários empecilhos ao exercício pleno da cidadania. Cita, por exemplo, o fato de os detentores do poder intrapartidário
serem, geralmente, os homens, que não pretendem, em regra, partilhar o poder com as mulheres.
[VOLPATO, Eliane Bavaresco. Candidaturas laranjas: a falibilidade do sistema de inclusão de gênero nos parlamentos
brasileiros. Curitiba: Instituto Memória - Centro de Estudos da Contemporaneidade, 2019, p. 69/70]
Segundo dados do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, as mulheres
representam 51,5% da população residente no Brasil, respondendo os homens pelos restantes 48,5%.
Contudo, essa maioria numérica não se reflete nos parlamentos brasileiros; a título ilustrativo, considerando
as últimas eleições gerais (2022), de um total de 27 senadores eleitos, apenas 4 são mulheres - 14,8%. Aliás, no início da
atual legislatura, em 2023, na composição completa do Senado, dos 81 senadores, a bancada feminina contava com
apenas 10 cadeiras -12,3%.
A situação na Câmara dos Deputados é apenas ligeiramente melhor, embora ainda muito distante de um ideal
paritário: nas eleições 2022, foram eleitas 91 mulheres, representando 17,7% das 513 cadeiras que estavam em disputa.
Esse manifesto descompasso repete-se em todas as instâncias dos parlamentos país afora. Também
exemplificando, no município de São Tomé, origem destes autos, dos 9 vereadores eleitos em 2024, apenas uma é
mulher - 11,1%.
Nesse contexto de sub-representação é que se começam a ensaiar ações afirmativas visando reduzir a
desigualdade, ainda sem resultados palpáveis, como a destinação de um percentual mínimo de 5% dos recursos do Fundo
Partidário para a “criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres” ou a
reserva de cota de gênero na composição das chapas para as eleições parlamentares, esta prevista no § 3º do artigo 10 da
Lei nº 9.504/97:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as
Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de lugares
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aaf...
4/44

a preencher, salvo: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de
30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. (Redação dada pela Lei nº
12.034, de 2009)
O não cumprimento da cota mínima de gênero estabelecida na norma conduz ao indeferimento do registro do
partido nas eleições proporcionais; para contornar esse "inconveniente" sem cumprir a prescrição legal, é infelizmente
comum que agremiações inscrevam mulheres apenas pro forma, isto é, só para conferir ares de legalidade e
representatividade feminina. Na sequência, essas "candidatas" são despidas de quaisquer condições materiais de
efetivamente disputar uma vaga no parlamento, muitas vezes repassando para candidatos homens os recursos públicos
que receberam para a campanha ou, o que é pior, engajando-se na campanha deles e não na própria.
Em 2015, revisitando a sua jurisprudência anterior que restringia o conceito de "fraude" apenas àquela
verificada na votação ou na apuração das eleições, o TSE passou a entender que "O conceito da fraude, para fins de
cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo (...), é aberto e pode englobar todas as situações em que a
normalidade das eleições e a legitimidade do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de
fraude à lei" (REspE nº 149/PI, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE 21/10/2015). Com isso, abriu-se o caminho para
sindicar a fraude à cota de gênero por meio da AIME.
No ano seguinte, também implicando radical alteração jurisprudencial, aquela Corte estabeleceu que "É
possível verificar, por meio da ação de investigação judicial eleitoral, se o partido político efetivamente respeita a
normalidade das eleições prevista no ordenamento jurídico – tanto no momento do registro como no curso das campanhas
eleitorais, no que tange à efetiva observância da regra prevista no art. 10, § 3º, da Lei das Eleições – ou se há o
lançamento de candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à lei, o número mínimo de vagas previsto para cada
gênero, sem o efetivo desenvolvimento das candidaturas" (REspE nº 24342/PI, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE
11/10/2016). Desde então, também a AIJE passou a ser admitida como ferramenta processual apta à aferição da fraude à
cota de gênero.
O panorama atual do combate às nominadas "candidaturas laranja" é esse: pela via da construção
jurisprudencial, ampliaram-se os mecanismos processuais disponíveis para que os atores do processo eleitoral possam
levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral o desrespeito ao espaço mínimo das mulheres na política e pugnar pelo
sancionamento dos responsáveis e beneficiários.
Voltando ao caso concreto, tem-se que, como relatado, o juízo a quo julgou improcedente a demanda quanto
ao tema central, qual seja a caracterização da fraude na formação da cota de gênero pelo União Brasil nas eleições
proporcionais 2024 em São Tomé.
Para uma melhor compreensão do conteúdo da sentença recorrida, traz-se à colação parte dela, naquilo que
interessa para a análise do recurso:
(...)
No caso concreto é indubitável que Andressa teve apenas 01 (um) voto, o que já faria incidir em ‘votação inexpressiva’
contida na Súmula, bem como sua prestação de contas teve somente a destinação de valor obrigatório para a campanha pelo
partido, fato constatado na prestação de contas, e como objeto de instrução também.
Todavia, tais elementos acima devem estar em consonância com a interpretação do juízo das provas trazidas que
configurem ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros. Não fosse isso,
tão-somente números fariam incidir a regra da fraude à cota de gênero e então haveria presunção dela.
Mas não é assim que vêm decidindo os tribunais eleitorais, vez que deverá haver prova robusta, que não somente os
números, para o reconhecimento da fraude.
Nesse sentido:
(...)
Indo, então, às provas orais, extrai-se que Andressa foi abordada no Posto de Saúde por Mel que a convidou para participar
do pleito eleitoral como candidata à Vereadora de São Tomé. Explicou, coerentemente, que não teria e não teve apoio do
marido e filho que votariam em outro candidato que já tinham se comprometido por espécie de gratidão.
Fez campanha política para si e para Meire, do seu partido e como Prefeita, fazendo visitas e entregando santinhos e
fornecendo adesivos para os veículo. Houve postagens em redes sociais, mesmo que poucas.
Trouxeram os requeridos vídeos de carreatas com seu adesivo e sua propaganda e vídeos de participação em eventos do
partido e da candidata á majoritária.
Houve, por parte de Andressa, mensagens de pedidos de voto e conversas com terceiros sobre a campanha.
Além disso, algumas testemunhas confirmaram que foram visitadas por Andressa que entregou a elas santinhos e pedido de
voto. Em consonância às testemunhas também assim se deram com os informantes.
Em resumo, por mais que se por mais relevante que sejam a inexpressiva votação e destinação de recursos de campanha,
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aaf...
5/44

diante do material probatório produzido, documentos e prova testemunhal, remanesce a dúvida razoável sobre a ocorrência
da fraude, o que afasta a possibilidade de imposição das graves sanções decorrentes de tal fato jurídico, prevalecendo a
vontade popular materializada no sufrágio. A demanda, pois, deve ser julgada, improcedente.
D I S P O S I T I V O
Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos da AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE), extinguindo
o feito com resolução do mérito, o que faço com esteio no artigo 487, I, do CPC, artigo 22 da Lei Complementar n.º 64/90.
(...) [não destacado no original]
Feitas essa considerações introdutórias quanto à problemática da cota de gênero e do combate à sua fraude,
assim como o levantamento da decisão de primeiro grau, passa-se à análise do recurso.
Insurge-se a recorrente contra a improcedência da demanda.
Alega, em relação à candidatura de Andressa, que:
(i) Andressa se declara pessoa casada e com três filhos, dos quais um, Hanry, possui alistamento eleitoral na
cidade de São Tomé/PR;
(ii) Andressa só teve um voto nas eleições, ou seja, nem seu marido nem seu filho nela votaram, evidenciando
a ausência de intenção no pleito;
(iii) Andressa não divulgou de forma efetiva seus atos de campanha, só tendo feito duas publicações a
respeito de sua candidatura, limitadas à apresentação de fotografia com seu número de urna;
(iv) o material de sua campanha foi realizado na tiragem mínima, ou seja, materiais que o próprio partido
repassa mesmo que não haja pedido do candidato, evidenciando a falta de um mínimo interesse na campanha;
(v) Andressa, em depoimento pessoal, relatou não saber o quanto recebeu do partido (fundo partidário), que
quem tinha acesso à sua conta bancária era o contador do partido eleitoral e que não sabia se o partido havia mandado
verba, "restando evidente sua condição de 'laranja', candidatura fictícia"
(vi) as fotografias de participação em carreata e de eventual mobilização só demonstram o apoio de Andressa
à candidata a prefeita Meire, mas não comprovam atos de campanha em seu próprio favor.
A questão posta é central para o deslinde da controvérsia, pois o que se busca aferir é se Andressa foi
efetivamente candidata ou se o seu nome foi apenas utilizado para compor, fraudulentamente, a cota de gênero.
Para avaliar adequadamente a questão, mister se faz recapitular a prova produzida nos autos.
Com a inicial, a investigante apresentou os seguintes elementos, que se reputam relevantes para a presente
decisão:
(i) requerimento de registro de candidatura de Andressa (id. 44507293), no qual constam os endereços dos
seus perfis nas redes sociais Instagram e Facebook;
(ii) ata da convenção do União em São Tomé (id. 44507302), na qual consta a escolha de Andressa como
uma das candidatas do partido e na lista de presença;
(iii) captura de tela do perfil de Andressa no Instagram, com data de 10/10/2024, constando que a conta é
privada (id. 44507304);
(iv) capturas de tela do sistema DivulgaCandContas, do TSE, datadas de 15 e 16/10/2024, nas quais consta
que, até aquele momento, Andressa havia registrado apenas R$ 945,00 em receitas estimáveis recebidas da candidata a
prefeita (id. 44507305 e 44507307);
(v) fotografia de um aparelho celular aberto no perfil do Facebook de Andressa (id. 44507310), no qual consta
mensagem de que "Andressa restringiu o perfil";
(vi) vídeo com 1 minuto e 40 segundos de duração (id. 44507311), supostamente mostrando as publicações
no perfil pessoal de Andressa no Facebook, sem indicação da data em que produzido. Dentre as várias postagens
existentes, há algumas que se relacionam com o pleito de 2024, merecendo destaque:
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aaf...
6/44

22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aaf...
7/44

22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aaf...
8/44

22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aaf...
9/44

22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
10/44

22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
11/44

22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
12/44

22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
13/44

Com a contestação, a defesa apresentou outros elementos úteis à formação do convencimento deste relator:
(i) vídeo com 17 segundos de duração que mostra trecho de uma propaganda da candidata Meire Pazini, no
qual uma motocicleta passa filmando uma carreata e, em determinado ponto, é possível ver claramente um veículo com o
adesivo da campanha de Andressa:
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
14/44

22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
15/44

(ii) vídeo com a propaganda eleitoral de Andressa (id. 44507331), no qual se apresenta ao eleitorado e pede
votos para si mesma e para a candidata a prefeita:
Olá, galera! Eu sou Andressa Faria, candidata a vereadora, com o número 44015. Estou com a Meire e com o Robson, vamos
juntos nessa caminhada. 5 5!
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
16/44

22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
17/44

(iii) vídeo com 14 segundos que mostra Andressa entrando em um salão no qual acontece evento político da
candidatura de Meire. Andressa é ovacionada pelo público, aproxima-se de Meire e Robson, abraçam-se e um locutor
começa a falar "vamos chamar" e o vídeo encerra (id. 44507382).
(iv) vídeo com 29 segundos que mostra vários candidatos a vereador subindo em um palco improvisado
enquanto um locutor vai nominando um por um. Quando Andressa sobe é também nominada, com indicação do seu
número de urna (id. 44507383).
O gordinho Alan Marinho, com o número 44 2 2 2! Do União, Andressa Farias, número 44 0 15! A nossa grande companheira
Deisi Serbinati, com o número , com o número 44 0 0 0! Elke Isidoro, número 44 3 3 3!! Candidato também Evandro Carolo,
com o número 44 1 2 3! O Marcão das [e interrompe]
(v) vídeo com 7 segundos que mostra Andressa participando de evento de campanha, no qual canta e faz a
coreografia do número da candidata majoritária (id. 44507384):
Mãozinha direta! Mãozinha esquerda! Mãozinha direita! Bate na palma da mão!
(vi) vídeo de 10 segundos, gravado em evento político de rua, com várias pessoas presentes, no qual
Andressa e outra mulher aparecem carregando a candidata a prefeita enquanto toca um jingle de campanha (id.
44507385).
(vii) há ainda outros vídeos apresentados com a contestação, todos mostrando a participação de Andressa em
atos de campanha.
Em audiência, foi tomado o depoimento pessoal de Andressa e foram ouvidas duas testemunhas, que foram
regularmente compromissadas, e um informante, todos indicados pela defesa. Das oitivas (id. 44507429, 44507450,
44507459 e 44507469), extrai-se (extração com uso da ferramenta NotebookLM, revisada manualmente), de relevante
para esta análise:
Depoimento pessoal de Andressa:
No seu depoimento pessoal, Andressa Carla de Faria, 34 anos, forneceu informações sobre sua candidatura a vereadora em
uma ação de investigação judicial eleitoral que apura suposta fraude na cota de gênero.
Sobre sua Candidatura e Campanha: Andressa foi convidada a se candidatar a vereadora cerca de um mês antes da
campanha eleitoral pelo presidente do partido, Edson, conhecido como "Mel". O convite foi feito em um posto de saúde,
durante uma conversa sobre política. Ele a incentivou, mencionando que "por ser mulher, vai que você consegue em São
Tomé, né, mudar, porque a gente tem que "ponhar" mulheres na Câmara também". Andressa aceitou a proposta, dizendo que
"iria tentar" e "vai que eu consigo". Ela sempre participou da política local, apoiando prefeitos e distribuindo "santinhos".
Para a campanha, ela abriu uma conta bancária na Caixa Econômica e veio pessoalmente para fazê-lo. Afirmou que não
sabe quanto recebeu do partido e que acreditava que do seu partido "nem veio verba" (dinheiro). Ela e o contador tinham
acesso à conta, sendo o contador o responsável pelos pagamentos. Andressa fez 10 adesivos para colocar em carros.
Confirmou ter trocado mensagens com sua prima, Érica Alencar, apresentando-se como candidata e pedindo votos.
Participou de uma carreata onde um veículo, um Gol de outra pessoa (Paloma), exibia seu adesivo. Ela também participou de
todas as "passeatas, carreatas e comícios que a Meire fazia como majoritária" e fez publicações nas mídias sociais
(Instagram, Facebook) divulgando sua candidatura. Recebeu material de campanha, como "santinhos" e "plano de governo",
para distribuir no comitê do partido.
Motivação e Expectativas: Andressa afirmou que entrou na política "para ganhar" e que fez campanha "para ganhar". Ela
acreditou que poderia vencer a eleição. No entanto, ficou "bem decepcionada" com a votação inexpressiva no dia do
resultado. Atribuiu a baixa votação ao fato de ter sido "traída" por muita gente.
Desafios e Apoio: Andressa não teve apoio de sua família nem da família de seu marido. A família de seu marido sempre
apoiou outro candidato a prefeito, Evandro Carolo (que não é o "Mel", Edson). Inclusive, ela brigou com seu marido na última
semana da eleição porque ele tinha um compromisso de votar em Evandro Carolo. Ela mencionou que sua vida social é mais
focada na família e que é "caseira", não tendo "muitos amigos" que moram em São Tomé. Ela reside em São Tomé há cerca
de 12 anos, onde teve filhos, e trabalha como diarista em cinco casas em Cianorte.
Incidentes: Andressa relatou ter recebido uma mensagem de WhatsApp de uma pessoa que tentou persuadi-la, oferecendo
R$ 50 para ela gravar um áudio dizendo que "entrou só para cumprir chapa". Ela se recusou, perguntando "Você tá doido?",
pois ela "entrou foi para ganhar". Ela não se sentiu constrangida pela posição política de sua família ao aceitar a candidatura.
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
18/44

Futuro na Política: Apesar da decepção com o resultado, Andressa expressou o desejo de continuar na vida política,
afirmando: "Na próxima eu vou entrar de novo" e "a gente tem que tentar".
Depoimento da testemunha José Oliveira Silva:
A testemunha José Oliveira Silva, que não possui parentesco nem inimizade com Andressa, Alan, Elk, Evandro, Marcos
Eduardo ou Edson Valdinei, e é conhecido de alguns deles, prestou depoimento afirmando estar ciente das responsabilidades
de dizer a verdade sob pena de processo criminal.
Ele trabalha com móveis e possui uma marcenaria em São Tomé, localizada na Rua Belo Horizonte, número 91. José Oliveira
Silva mora e trabalha nesse local há aproximadamente 15 anos.
Ele conhece Andressa, que foi candidata a vereadora em São Tomé, de forma pacífica, sem amizade ou contato íntimo. Em
sua marcenaria, José Oliveira Silva recebeu a visita de quase todos os candidatos a prefeito de São Tomé. Ele tem o costume
de manter um pedaço de MDF, com cerca de um metro de comprimento, onde cola fotos de todos os candidatos que o
visitam, incluindo os de eleições passadas. Ele tem lá a foto de Andressa e de vários outros candidatos. Andressa entregou
seu "santinho" pessoalmente a ele em sua marcenaria.
Sobre a visita de Andressa, ele se lembra que ela pediu votos para si e também para a candidata a prefeita. No dia da visita,
ele não tem uma boa lembrança se havia muitas pessoas com ela, mas recorda que alguém desceu com ela, e enquanto
essa pessoa seguiu outro rumo, Andressa parou para conversar em sua marcenaria. Na ocasião, ele já tinha compromisso de
voto com outras pessoas, o que garantiu a ela.
Além de Andressa, outros candidatos que visitaram sua marcenaria e cujos nomes ele recorda são Chico Bezerra e Alan,
além de vários outros, estimando que cerca de 20% dos candidatos de São Tomé passaram por lá, sendo seu ponto
comercial considerado bem movimentado.
José Oliveira Silva não é de frequentar comícios. Ele ouviu de um parente que Andressa passou em outros lugares pedindo
votos, mas não pode afirmar onde. Ele ouve falar que Andressa tem marido, mas não sabe confirmar se é casada ou se tem
filhos, e não conhece nenhum parente dela em São Tomé. Ele sempre teve o costume de colocar os "santinhos" dos
candidatos que passam em sua marcenaria, inclusive alguns novos pedem para colocar suas fotos.
Depoimento da testemunha José Pinheiro da Silva:
A testemunha José Pinheiro da Silva prestou depoimento afirmando que não é inimigo, parente ou amigo de Andressa, Alan,
Daisy, Elk, Evandro, Marcos, Eduardo, Edson, Valdinei, "Mel", ou do vice de Andressa. Ele prometeu dizer a verdade, estando
ciente de que mentir pode resultar em processo por crime.
José Pinheiro da Silva conhece Andressa "de vista" e conhece o marido dela, Duda. Ele informou que Andressa e o marido
moraram por mais de 10 anos na "farinheira São Farinheira", que pertencia a Zé Carolo. Ele conheceu o marido de Andressa
através de um campo de futebol na farinheira e porque o marido entregava leite na cidade. Eles costumavam ser convidados
para jogar bola lá.
Sobre a campanha de Andressa, a testemunha declarou que a viu trabalhando na rua, pedindo votos e distribuindo material
de campanha. Ele relata uma ocasião específica em que estava varrendo a calçada de sua casa na Rua Marabá, em São
Tomé (onde mora desde 1994), quando Andressa e outros candidatos passaram. Andressa lhe entregou seu plano de
governo e "santinho", pedindo o voto dele e de sua esposa.
Andressa estava acompanhada por outros candidatos a vereador, incluindo Mel, Elk Correia Dog e Daisy Aparecida Zerbanat,
além de "o neguinho". A testemunha especificou que "Me" não estava presente. Ele confirmou que todos eles estavam com
material de campanha e pedindo votos. José Pinheiro da Silva também viu Andressa fazendo campanha em redes sociais
(Facebook, grupos) e em outras ruas.
Ele mencionou que não conhece a família de Andressa, mas conhece a família de seu marido, Duda. A família de Duda é
grande e tem uma posição político-partidária, apoiando o partido do "L da B". No entanto, ele não ouviu nenhum comentário
na cidade sobre a esposa ser candidata por um partido e o marido/filho por outro.
A testemunha considera que Andressa é conhecida na cidade devido ao tempo em que eles moram lá.
Por outro lado, José Pinheiro da Silva afirmou não saber se um parente de Zé Carolo ou Carolinho (que ele conhece) foram
candidatos a vereador. Ele também não tem conhecimento sobre a vida social noturna de Andressa e Duda, nem se Andressa
trabalha todos os dias ou qual é sua profissão.
Depoimento do informante Oriana Coeli Ferreira Leite da Silva
A informante, Oriana Coeli Ferreira Leite da Silva, apresentou as seguintes informações relevantes:
Identidade e Relações Familiares: Ela é irmã de Célio Donassáis, que foi um dos representantes da campanha.
Participação em Campanhas Políticas: Oriana participou da campanha da candidata Meire. Sua participação resumia-se aos
eventos de final de semana devido à sua carga horária de 60 horas semanais de trabalho. Ela afirmou não ter apoiado outros
candidatos, como Alan ou Marcão da Saúde.
Profissão: Ela é professora, atuando na área da educação, com uma jornada de 60 horas semanais.
Status no Procedimento: Foi apresentada contradita devido ao seu interesse na causa (por ter trabalhado na campanha de
uma candidata que apoiava Meire), que foi acolhida. Por isso, ela foi ouvida como informante, com o dever ético de dizer a
verdade.
Conhecimento sobre Andressa: Oriana conhece Andressa, que foi candidata a vereadora. Ela presenciou atos de campanha
de Andressa em São Tomé, incluindo visitas à sua casa e à rua de Oriana, onde entregava panfletos e pedia votos. Andressa
pedia votos para si em eventos, inclusive em conjunto com outros vereadores e em eventos exclusivos para mulheres. A
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
19/44

amizade entre as famílias de Oriana e Andressa (incluindo o marido de Andressa, conhecido como Duda) é antiga,
começando com a Dona Elita. Andressa e sua família moravam na Farinheira. Elas frequentavam aniversários dos filhos de
Andressa e jantares de fim de ano. Eliane, que é madrinha de batismo da filha mais nova de Andressa, também participa
desses encontros familiares.
Conhecimento sobre a Família Carolo/Carolinha: O Carolinho é filho de Evandro e Helen. Eliane é filha de Edivaldo
Carolo. Edivaldo Carolo foi candidato a vereador, mas não foi eleito. A família Carolo também morava na Farinheira, um local
que antes funcionava como uma farinheira e que tem mais de uma casa. Eles continuaram morando lá por um tempo mesmo
após o fechamento da farinheira, antes de se mudarem para outro sítio.
Tempo de Residência em São Tomé: Oriana reside em São Tomé desde 1976, com um breve período fora.
Afiliação Política de Duda: O marido de Andressa, Duda, não pertence ao partido do "Leo da Bota".
Fora esses elementos, este redator designado, em consulta ao DivulgaCandContas, do TSE, constatou que
só há registro de receitas estimáveis nas contas de Andressa, no importe total de R$ 945,00, e que elas foram julgadas
aprovadas, já com trânsito em julgado (consulta em
09/09/2025,
às
13:15
horas,
disponível
em
<https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002210109/2024/78972>).
Da prova efetivamente produzida, é possível concluir o seguinte:
1) Andressa teve votação inexpressiva, obtendo apenas um voto;
2) Andressa não registrou movimentação financeira em sua campanha, somente registrando as receitas
estimáveis que recebeu em doação da campanha majoritária, mas restou provado que recebeu material de campanha
(santinhos e perfurados) e que fez um vídeo de divulgação da sua campanha, na qual pede votos para si e para a
candidata a prefeita;
3) Andressa foi presente nas redes sociais, tendo feito algumas postagens com seu material de campanha e
outras com o da candidata a prefeita;
4) Andressa, mais do que participar de eventos políticos, viveu intensamente as eleições, participando
ativamente de caminhadas e comícios, nos quais era apresentada como candidata a vereadora, com divulgação do seu
número de urna;
5) Há prova de que, em uma carreata, havia um carro adesivado com o perfurado de Andressa, o que mostra
que houve distribuição do seu material de campanha;
6) A prova oral foi consistente com um cenário de pedidos de votos via corpo a corpo;
7) No seu depoimento pessoal, Andressa foi clara ao descrever as dificuldades que enfrentou para poder se
candidatar. Notadamente, falou da falta de apoio familiar, por conta de compromissos que seu esposo teria com outro
candidato a vereador, de outro partido.
Fora essas questões, que se encontram robustamente comprovadas nos autos, há provas circunstanciais, de
domínio público, que ajudaram a formar o convencimento deste relator:
8) Como consta do aplicativo "Resultados", do TSE, no município de São Tomé houve 59 candidatos a
vereador, dos quais 9 foram eleitos, sendo 8 homens e 1 mulher. Houve 22 candidatos com até 20 votos, sendo 8 homens
(19, 17, 14, 10, 8, 6, 6 e 4 votos) e 14 mulheres (16, 15, 14, 14, 13, 10, 9, 6, 6, 6, 5, 5, 4 e 1 votos).
9) O município de São Tomé contou, nas eleições 2024, com 4.326 votos válidos para vereador, com os
candidatos eleitos concentrando um percentual muito significativo do total. Para se ter uma ideia, só os nove eleitos
fizeram, em conjunto, 1.868 votos (389, 236, 223, 209, 192, 181, 150, 148 e 140 votos), correspondentes a 43,18% do
total, o que também explica a votação baixa que boa parte dos candidatos teve.
Esse conjunto de fatores aponta claramente para uma candidatura modesta, mas real.
Andressa fez campanha e obteve votos. Veiculou propaganda nas redes sociais, participou de caminhadas,
comícios, distribuiu material de propaganda, pediu votos nas ruas e no comércio local.
A alegação da recorrente, parcialmente acolhido pelo e. relator, de que a falta de apoio familiar, o que já seria
de seu conhecimento desde o início da campanha, seria uma forte evidência da fraude, revela na verdade um silogismo
anacrônico e falacioso, segundo o qual uma mulher só poderia concorrer legitimamente se tivesse "apoio" - leia-se
autorização do seu esposo.
Já na sessão de julgamento, fiz alguns comentários que gostaria de repetir aqui.
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
20/44

Primeiro, que a mulher não é obrigada a concorrer apenas na hipótese de ter chances reais de ganhar.
Embora Andressa tenha afirmado que acreditava que tinha chances, o fato é que a crua realidade das urnas lhe foi
adversa. Mesmo assim, concorrer, independentemente das chances, é válido, desde que se faça campanha com a real
intenção de conquistar votos.
Segundo, que a falta de apoio familiar, notadamente de seu esposo por conta de compromissos pessoais
deste com outro candidato, de outra coligação, é um problema particular da sua família, não sendo sequer indício de
fraude. Ao contrário, enfrentar mais essa adversidade na campanha mostra um tipo de disposição que, salvo melhor juízo,
é uma virtude que se espera das mulheres que se dispõe a enfrentar a vida pública.
Essas questões todas desembocam, na verdade, na necessidade de se aplicar na espécie o Protocolo de
Julgamento com Perspectiva de Gênero, na medida em que, ao invés de se criticar a luta pessoal de uma jovem, candidata
pela primeira vez, que se lança sem apoio familiar e com pouco conhecimento da política, há que se entender o contexto
de um município que só elegeu uma mulher para a Câmara de Vereadores e que tem pouquíssimas outras entre os
candidatos não eleitos mais votados. Nesse contexto e com os óculos da perspectiva de gênero, resulta inadmissível punir
essa jovem que concorreu, efetivamente, mas não teve sucesso.
Mais que isso: os recorrentes não lograram produzir uma só contraprova, baseando-se não apenas o recurso
mas toda a AIJE em ilações decorrentes da baixa votação por ela obtida e pelos defeitos na sua prestação de contas.
Por todos esses motivos, o caso é de negar provimento ao recurso, e é exatamente nesse sentido que voto.
Todavia, reputo importante fazer algumas considerações adicionais, o que faço sob a forma de obiter dictum.
As demandas em que se sindica a fraude à cota de gênero vêm sendo convertidas em verdadeiros
instrumentos de repressão contra candidaturas femininas.
Subvertendo por completo as regras de distribuição do ônus da prova, garantias processuais fundamentais do
cidadão e a consolidada jurisprudência do TSE segundo a qual compete à parte ativa a prova robusta da fraude, vem se
instalando em vários julgados a tese de que bastaria a demonstração de indícios de pouca atividade eleitoral, em especial
na propaganda pelas redes sociais, para que se considere que mulheres foram utilizadas como laranjas e sejam punidas
gravemente com a inelegibilidade por oito anos.
Pior: na maioria dos casos, como o presente, sequer os supostos mentores das fraudes, as mais das vezes
os dirigentes das agremiações, são incluídos no polo passivo, ficando toda a discussão restrita a avaliar se as candidatas
mulheres fizeram atos significativos de campanha e, caso contrário, recebam a pecha de "fraudadoras", "fictícias", "laranja".
Note-se que Edson Pinheiro de Jesus, então presidente do União Brasil em São Tomé, está no polo passivo da AIJE por ter
sido candidato a vereador, mas não há uma palavra nos autos sobre a sua responsabilidade pessoal por uma suposta
candidatura fictícia de Andressa.
Também não se discute se o partido tinha outras filiadas ou não, se aquela candidata era a única
possibilidade de se lançar a chapa completa; tudo se resume a avaliar se a candidata foi dedicada à sua campanha de
forma exemplar - exigência somente imposta às mulheres candidatas -, sob pena do seu alijamento da vida política.
Não se pode olvidar que a exigência da cota de gênero é uma medida afirmativa voltada à proteção das
mulheres - inclusive e especialmente aquelas que, por serem despossuídas de poder partidário e, muitas vezes, familiar,
acabam sendo usadas como instrumento da fraude.
Todavia, no afã de brigarem pelos mandatos eletivos - e não de protegerem o espaço reservado às mulheres
para participarem da vida pública -, os atores do processo eleitoral que não tiveram sucesso nas urnas têm se valido dessa
previsão para, em absoluto desvio de finalidade, expor candidatas de pouca capacidade de arrecadação, que se
desiludiram com a campanha e/ou, como no caso dos autos, que mesmo se dedicando à campanha receberam poucos
votos, a uma verdadeira devassa em suas vidas pessoais, não apenas nas questões atinentes à sua candidatura.
Na minha ótica, essa verdadeira arena que se formou em torno da possibilidade de se cassarem chapas
inteiras com base em meros indícios de pouca atividade de campanha não torna a seara pública mais atrativa para as
mulheres mas, ao contrário, pode servir de desestímulo, especialmente nas cidades interioranas, face às graves
consequências imputadas exclusivamente às mulheres - justamente aquelas que deveriam ser protegidas pela ação
afirmativa.

CONCLUSÃO
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
21/44

Sintetizando as considerações expendidas, renovando o pedido de vênia ao e. relator, CONHEÇO do recurso
e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

VOTO VENCIDO
Admissibilidade
Preliminarmente, ambos os recorridos pugnam pelo não conhecimento do recurso, aduzindo ofensa ao
princípio da dialeticidade, porque a parte apelante não teria combatido de forma específica os fundamentos da sentença,
com a mera apresentação de argumentação genérica.
Sem razão, contudo.
Ainda que de forma concisa e com a repetição de argumentação já exposta na petição inicial, extrai-se que,
no entendimento do recorrente, as provas não foram avaliadas adequadamente.
Assim, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e conheço do recurso por estarem
presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento a fraude à cota
de gênero.
O § 10, do art. 14, da Constituição Federal, prevê que “O mandato eletivo poderá ser impugnado ante à
Justiça Eleitoral instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude” (destaquei).
Assim, o Colendo Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou no sentido de que a fraude é uma das
modalidades em que se manifesta o abuso de poder.
Vejamos:
Como já abordado no exame da preliminar, o abuso de poder, previsto em sede constitucional (art. 14, §§ 9º e 10,
CF), pode ser aferido nas ações eleitorais específicas, a saber, em AIME e AIJE. Em diversos julgados, o TSE
manifestou o consolidado entendimento de que “o abuso de poder é gênero e a fraude consiste em uma de suas
manifestações”.
(...)
Por sua vez, no que tange à fraude, cogitada no mencionado dispositivo constitucional eleitoral, é compreendida
como qualquer manobra que objetive enganar a Justiça Eleitoral ou o próprio eleitorado e proporcionar resultados
diversos daqueles que seriam possíveis, fosse regular e imaculado o ambiente da disputa. (...)
(TSE - RESPE nº 060203374, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data 02/12/2020)

A respeito da cota de gênero, ou seja, da obrigatoriedade de candidaturas mínimas para cada gênero, o art.
10, § 3º, da Lei das Eleições, tem a seguinte redação:
Art. 10
[...]
§ 3º – Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o
mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
22/44

O termo “preencherá” foi incluído pela Lei 12.034/2009, em substituição ao termo “reservará”, demonstrando a
intenção de tornar cogente o preenchimento, inclusive sob pena de indeferimento do Demonstrativo de Atos Partidários -
DRAP da agremiação.
Para as eleições de 2024, a Res. TSE nº 23.609/2019 assim disciplinou a questão:
Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 100%
(cem por cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um) ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput ). (Redação
dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 1º No cálculo do número de lugares previsto no caput deste artigo, será sempre desprezada a fração, se inferior
a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se igual ou superior (Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 4º) .
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido político ou federação
preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas
de cada gênero ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer fração resultante será igualada a 1 (um) no
cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e desprezada no cálculo das vagas restantes para
o outro (Ac.-TSE no REspe nº 22.764).
§ 3º-A O partido ou a federação que disputar eleição proporcional deverá apresentar lista com ao menos
uma candidatura feminina e uma masculina para cumprimento da obrigação legal do percentual mínimo
de candidatura por gênero. (Incluído pela Resolução nº 23.729/2024)
§ 4º O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como base o número de candidaturas
efetivamente requeridas pelo partido político ou pela federação, com a devida autorização da candidata ou do
candidato, e deverá ser observado nos casos de vagas remanescentes ou de substituição. (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
(...)
§ 6º A extrapolação do número de candidaturas ou a inobservância dos limites máximo e mínimo de
candidaturas por gênero é causa suficiente para o indeferimento do pedido de registro do partido político
ou da federação (DRAP), se esta(este), devidamente intimada(o), não atender às diligências referidas no art. 36
desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
(...)

A ratio legis do estabelecimento de cota mínima de gênero é ampliar a participação feminina no processo
político-eleitoral.
Mais do que uma participação simbólica, o que se almeja é a igualdade material (inclusive dentro do
conceito aristotélico), com efetiva participação feminina, tendo servido a norma em questão como norte aos
entendimentos jurisprudenciais acerca necessidade de repasse mínimo de 30% de todos os recursos públicos repassados
aos partidos políticos (STF - ADI 5617, Relator Min. Edson Fachin, julgado em 15/03/2018), bem como tempo de rádio e TV
no horário eleitoral gratuito, às candidaturas femininas (TSE - Consulta 060025218/DF, Relatora Min. Rosa Weber, DJE de
15/08/2018), posteriormente sedimentados nas Resoluções Eleitorais.
Nesse cenário, registros de candidaturas femininas meramente fictícias, que visam tão somente o
atendimento da cota mínima – e assim viabilizar as candidaturas masculinas -, evidenciam burla ao bem jurídico tutelado
pela norma.
Nessa linha, “A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre homens e
mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 - a partir dos ditames constitucionais
relativos à igualdade, ao pluralismo político, à cidadania e à dignidade da pessoa humana (...)” (TSE - Recurso Especial
Eleitoral nº 19392, Acórdão, Relator Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 193, Data
04/10/2019, Página 105/107).
Quanto aos elementos caracterizadores de fraude à cota de gênero, bem como sobre as consequências no
caso de sua constatação, a Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral, consolidando a evolução do entendimento da
Corte Superior, assim esclarece:
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
23/44

Súmula nº 73: A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de
um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem
concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos
candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do
Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral. (Destaquei).

Ainda, nestes termos, a Resolução TSE nº 23.735/2024:
Art. 8º A fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir, confundir ou ludibriar o eleitorado ou
adulterar processos de votação e simulações e artifícios empregados com a finalidade de conferir vantagem
indevida a partido político, federação, coligação, candidata ou candidato e que possam comprometer a
normalidade das eleições e a legitimidade dos mandatos eletivos.
§ 1º Configura fraude à lei, para fins eleitorais, a prática de atos com aparência de legalidade, mas destinados a
frustrar os objetivos de normas eleitorais cogentes.
§ 2º A obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatas, a prestação de contas com idêntica
movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de campanha em benefício próprio são suficientes
para evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, conclusão
não afastada pela afirmação não comprovada de desistência tácita da competição.
§ 3º Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político ou da federação na apresentação e no
pedido de registro de candidaturas femininas, revelada por fatores como a inviabilidade jurídica patente da
candidatura, a inércia em sanar pendência documental, a revelia e a ausência de substituição de candidata
indeferida.
§ 4º Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o desvirtuamento finalístico, dispensada
a demonstração do elemento subjetivo (consilium fraudis), consistente na intenção de fraudar a lei.
§ 5º A fraude à cota de gênero acarreta a cassação do diploma de todas as candidatas eleitas e de todos os
candidatos eleitos, a invalidação da lista de candidaturas do partido ou da federação que dela tenha se
valido e a anulação dos votos nominais e de legenda, com as consequências previstas no caput do art. 224
do Código Eleitoral.

Nesse contexto, a Justiça Eleitoral do Paraná publicou a Res.-TRE/PR nº 935/2024, a qual instituiu o
Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar, orientar e
adotar medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes à cota de gênero, com vistas a garantir a participação efetiva
das mulheres nas eleições.
No caso, sustenta o recorrente que, apesar de o Partido União Brasil formalmente ter respeitado o percentual
mínimo de 37,5% de candidaturas femininas (3 de 8 candidatos) no DRAP, teria agido de má-fé, apresentando a
candidatura inidônea e fictícia de Andressa Carla de Faria sem interesse em concorrer ao pleito, com o objetivo de burlar
o sistema eleitoral e beneficiar candidatos masculinos, destacando que a candidata em questão apenas 1 voto, mesmo
possuindo marido e filho eleitores em São Tomé, que não votaram nela, "evidenciando a ausência de intenção no pleito”.
Destaca ainda, como outros fatores como indicativos da fraude as seguintes circunstâncias: a) não houve
divulgação efetiva de atos de campanha eleitoral nas redes sociais, sendo que Andressa realizou apenas duas publicações
no Facebook e Instagram sobre sua candidatura, ambas apenas mostrando uma fotografia com seu número eleitoral; b) os
materiais de campanha (santinhos) foram produzidos com “tiragem mínima”, demonstrando a falta de interesse na
campanha eleitoral; c) as fotos de participação em carreatas e mobilizações “só demonstram o apoio de Andressa a
candidata Prefeita Meire”, não atos de campanha em seu próprio favor; e d) em depoimento prestado na fase de instrução,
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
24/44

Andressa relatou não saber o quanto recebeu do partido (fundo partidário), que o contador (Binho) tinha acesso à sua
conta bancária, e nem como eram feitos os pagamentos dos gastos de campanha, chegando a dizer que não sabia se o
partido havia mandado verba, evidenciando a condição de candidata “laranja”
De outro turno, os investigados, ora recorridos, aduzem que Andressa realizou campanha com dedicação e
interesse genuíno em concorrer ao pleito, inclusive com expectativa de vitória e expressou a frustração pelo resultado
desfavorável. Argumentam que a análise da prestação de contas é possível observar gastos de campanha (recursos
estimáveis), sendo que desconhecimento de detalhes financeiros por parte da candidata é comum em pequenos
municípios e não configura irregularidade substancial, dada a assistência de contador.
Asseveram que o fato de o marido e o filho não terem votado em Andressa é explicado por questões pessoais
e familiares, incluindo compromissos com outro candidato (Evandro Carolo, filho do proprietário da farinheira onde o marido
de Andressa trabalhou por anos).
Entendendo não haver prova robusta quanto à fraude, invocam a aplicação do princípio in dubio pro suffragii,
sempre em favor da legitimidade da vontade popular.
Sendo esse o contexto, passa-se à análise de cada uma das circunstâncias apontadas como indício da
ocorrência de fraude.

Da votação zerada ou inexpressiva:
É incontroverso que a candidata Andressa Carla de Faria obteve apenas 1 voto.
Em sua defesa, os investigados ponderaram que São Tomé é um Município relativamente pequeno, com
eleitorado de 5.158 eleitores, e contou 62 (sessenta e dois) candidatos a vereador registrados para disputar as Eleições de
2024 e que, considerando os votos válidos apurados (4.326), ter-se-ia pela média pura e simples a monta de 69,77 votos
por candidato.
Mencionaram que, assim como Andressa, outros candidatos a vereador neste município, e de ambos os
gêneros, também tiveram baixa votação, conforme quadro comparativo a seguir reproduzido:
Não obstante tal exposição, em consulta aos resultados das eleições no município
(https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/divulga/votacao-nominal;e=619;cargo=13;uf=pr;mu=78972), tem-se que
ANDRESSA foi a única candidata que obteve apenas um único voto:

22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
25/44

Os números acima sugerem que os demais candidatos e candidatas com baixa votação tiveram ao menos o
apoio de um núcleo familiar próximo.
Chama a atenção que Andressa possui marido e filho eleitores em São Tomé que não votaram nela.
Justificam os recorridos que o fato de o marido e o filho não terem votado em Andressa é explicado por questões pessoais
e familiares, incluindo compromissos com outro candidato (Evandro Carolo), o qual é filho do proprietário da farinheira
onde o marido de Andressa trabalhou por anos.
No entanto, a prova oral apontou que Andressa e seu marido residiram durante anos na casa localizada no
terreno da farinheira de propriedade da família de outro candidato a vereador. É pouco crível que Andressa não soubesse
previamente ao registro que não teria apoio de seus familiares nesse contexto.
Registre-se que “Evandro Carolo” - Evandro Peres de Bitencourt” - (candidato apoiado pelo marido e pelo
filho de Andressa) concorreu pelo mesmo partido de Andressa (União Brasil), tendo recebido 88 votos.
Em seu depoimento, Andressa também declarou não possuir familiares seus no município e que os familiares
de seu marido são apoiadores de um outro candidato, de outro partido, e que sempre soube que não teria o apoio deles.
Então, é no mínimo peculiar que alguém tenha se aventurado como candidata, com real expectativa de se
eleger, em município de pequeno porte, em que cada voto pode fazer diferença, sabendo de antemão não poder contar
com apoio da própria família.
Demais disso, bem aponta a Procuradoria Regional Eleitoral que “os demais candidatos do partido União
Brasil obtiveram votações substancialmente superiores: 192 votos (Allan Marinho), 181 votos (Marcos Eduardo Lopes Ruiz
e Edson Pinheiro de Jesus), 177 votos (Deyse Zerbinatti), 82 votos (Evandro Bitencourt), e 14 votos (Elke Correia Isidoro e
Valdinei Franco). A votação da candidata Andressa, reduzida a apenas um voto, revela-se absolutamente destoante,
notadamente diante do fato de residir no município há aproximadamente doze anos e possuir vínculos familiares na
localidade (...)” (destaquei).
Note-se que as outras duas mulheres da mesma agremiação receberam 77 votos (Deyse Zerbinatti) e 14
votos (Elke Correia Isidoro e Valdinei Franco).
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
26/44

Desse modo, a votação ínfima de apenas 01 (um) voto nesse contexto, mostra-se relevante indicativo da
ausência de candidatura efetiva.
Passa-se à análise de demais elementos indicativos da alegada fraude.

Da prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante:
A candidata Andressa embora tenha aberto a conta bancária de campanha, não movimentou recursos
financeiros, tendo recebido apenas doações estimáveis da candidata majoritária (Rosemeire Amorim), correspondentes ao
montante de R$ 945,00 assim compostos:
Alega a recorrente que tais recursos estimáveis se referem a doação feita pela candidata majoritária, de forma
padronizada pelo candidato a todos os candidatos a vereador da legenda.
De fato, tais receitas são idênticas às recebidas pela candidata Deyse Zerbinati e muito próximas às receitas
da candidata Elke Isidoro, que recebeu R$ 891,00 de recursos estimáveis.
Para além disso, conforme bem observa a Procuradoria Regional Eleitoral, revela-se relevante que “a
candidata, em depoimento pessoal, demonstrou total desconhecimento sobre a origem e destinação dos recursos
utilizados em sua campanha, afirmando que o controle da conta bancária era exercido exclusivamente pelo contador da
agremiação partidária, a quem inclusive era confiada a senha de acesso. Quando questionada, declarou sequer saber
se houve repasse de verba, limitando-se a mencionar que "não é todo partido que manda verba".
Assim, a ausência de movimentações financeiras somada à padronização das informações e à ausência de
conhecimento e gestão da própria candidata quanto aos aspectos operacionais dos custos da campanha
constituem indício importante da falta de envolvimento efetivo da candidata no controle da sua campanha.

Da ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros:
No tocante à demonstração de efetivos atos de campanha, assim foi consignado na sentença:
Indo, então, às provas orais, extrai-se que Andressa foi abordada no Posto de Saúde por Mel que a convidou
para participar do pleito eleitoral como candidata à Vereadora de São Tomé. Explicou, coerentemente, que não
teria e não teve apoio do marido e filho que votariam em outro candidato que já tinham se comprometido por
espécie de gratidão.
Fez campanha política para si e para Meire, do seu partido e como Prefeita, fazendo visitas e entregando
santinhos e fornecendo adesivos para os veículos. Houve postagens em redes sociais, mesmo que poucas.
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
27/44

Trouxeram os requeridos vídeos de carreatas com seu adesivo e sua propaganda e vídeos de participação em
eventos do partido e da candidata à majoritária.
Houve, por parte de Andressa, mensagens de pedidos de voto e conversas com terceiros sobre a campanha.
Além disso, algumas testemunhas confirmaram que foram visitadas por Andressa que entregou a elas santinhos e
pedido de voto. Em consonância às testemunhas também assim se deram com os informantes.

Não obstante, nem todos os atos de campanha citados pela sentença foram demonstrados de forma idônea e
para aqueles que possam ser considerados comprovados, para além de escassos, não se revelam “efetivos”, mas
meramente formais, conforme se passa a demonstrar.
É incontroverso que a candidata recebeu materiais gráficos como receita estimada oriunda da candidatura
majoritária. Porém, por si só, tal circunstância não indica a efetiva distribuição desses materiais..
Quanto à utilização dos materiais produzidos, os recorridos apresentaram vídeo de carreata em apoio à
candidata Meire Pazini, em que um único veículo aparece com adesivo perfurado com propaganda de Andressa,
casada com a propaganda dos candidatos majoritários, conforme print a seguir:

Fora isso, o que se tem de mais sugestivo como realização de atos mínimos de campanha são os
depoimentos de duas testemunhas e uma informante que declararam ter recebido santinhos de Andressa.
Porém, a prova oral destoa de demais elementos que indicam a ausência de efetivo engajamento na
divulgação da própria candidatura por parte de Andressa.
Vejamos.
Embora a defesa tenha apresentado um vídeo no qual Andressa se apresenta como candidata (ID 44507331),
ao se analisar o conteúdo do vídeo, nota-se que o objetivo é a divulgação da candidatura majoritária, pois nele há mera
menção ao número de Andressa, que sequer usa o seu próprio adesivo, mas o da majoritária, e não se dedica a expor
qualquer proposta ou pedido de voto a si mesma.
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
28/44

Confira-se o texto de sua fala:
“Olá, Galera. Eu sou Andressa Faria, candidata a vereadora com o número 44015, estou com a Meire e com o
Robson, vamos juntos nessa caminhada, Cinco Cinco”.

Some-se a isso que não há demonstração da divulgação desse vídeo em qualquer meio, para além de uma
única postagem em data não especificada em um suposto grupo de Whatsapp, aparentemente de apoiadores da
candidata majoritária, denominado “Grupo da Meire - 55”, conforme demonstram os dois print’s aparentemente extraídos
de aparelhos celulares diversos:

22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
29/44

É de se consignar a duvidosa autenticidade deste meio de prova, que não passou por certificação digital.
Ademais, ainda que admitida tal prova, não há maiores informações quanto à data da postagem e tampouco sobre a
quantidade e identidade dos integrantes do suposto grupo, não sendo possível aferir se seria um grupo restrito a quem
trabalhava na campanha da candidata majoritária ou se seria aberto a eleitores em geral.
A mesma falta de credibilidade é perceptível nos print’s que supostamente comprovariam a realização da
divulgação da campanha no âmbito familiar da candidata (ID 44507323, págs. 23/24), pois a prova também não passou por
certificação digital, não sendo possível averiguar a quem pertencia os números das pessoas nominadas como “mãe” e
“Erica Alencar” e nem a identificação das pessoas que supostamente integravam o grupo “Família Louca”, tampouco se
seriam eleitore(as) aptos(as) a votar em São Tomé. Além disso, as fotos postadas no suposto grupo aparentam a
divulgação da candidatura majoritária e não à candidatura de Andressa, já que sem qualquer menção ao seu número de
campanha:

22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
30/44

Acrescente-se que as fotografias em que Andressa aparece supostamente ao lado de familiares não contêm
qualquer elemento de divulgação de sua campanha:

22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
31/44

Todos os demais vídeos e fotografias apresentados pelos recorridos mostram a presença de Andressa em
eventos partidários, nos quais estariam demais candidatos a vereador, como na convenção partidária, ou então em
eventos da candidatura majoritária. Ou seja, nenhum deles demonstra a divulgação específica da candidatura de
Andressa, conforme demonstram os prints a seguir:
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
32/44

22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
33/44

Assim, com razão a Procuradoria Regional Eleitoral ao observar que “Os elementos colacionados indicam,
dessa forma, uma atuação de apoio colateral à candidata à Prefeitura, sem densidade suficiente para caracterizar
uma campanha individualizada” (destaquei).
No tocante à divulgação na internet, não há comprovação de divulgação de campanha de Andressa no
Instagram, cujo perfil estava fechado (acesso restrito) em 10/10/2024, poucos os dias após o pleito (ID 44507304):
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
34/44

No Facebook, chama atenção que a primeira postagem sobre sua candidatura, em 21/08/2024, não era
exclusiva, pois também divulgava outros candidatos que, embora do mesmo grupo político formado para apoio da
candidatura majoritária, eram seus concorrentes na eleição proporcional:

As propagandas exclusivas da candidata foram realizadas somente nas datas de 28/08/2024 e 26/09/2024 e
“restringem-se a duas publicações genéricas, contendo apenas sua fotografia acompanhada do número de urna, sem
qualquer aprofundamento programático, exposição de propostas ou interação com o eleitorado”, conforme bem
pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral (destaquei). Confira-se:
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
35/44

Tais postagens não podem ser classificadas como atos de campanha “efetivos”, pois são rasas,
desacompanhadas de propostas, pautas apoiadas ou de direcionamento a algum eleitorado alvo e até mesmo de
frases de pedido de apoio, aparentando ter sido realizadas meramente por pura formalidade, tão somente com o intuito
de registrar formalmente uma mínima realização de campanha, sem real intenção de convencimento de eleitores e
revelam muito menos frequência e engajamento do que em relação às postagens realizadas por Andressa, ao
longo de todo o período de campanha para divulgar a candidatura majoritária, extraídas do vídeo ID 44507311, a
seguir reproduzidas:

22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
36/44

22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
37/44

22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
38/44

22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
39/44

Em resumo:
- A candidata foi convidada a participar da campanha aproximadamente um mês antes do início da
campanha;
A candidata teve um único voto, sendo incontroverso que seu filho e marido votaram em outro
candidato a vereador do mesmo partido;
-Sua prestação de contas foi padronizada, composta apenas de doações estimadas pela campanha
majoritária e, em depoimento pessoal, a candidata demonstrou total desconhecimento dos custos e forma de
financiamento da campanha, cuja gestão foi totalmente realizada por terceiro;
- Embora tenha havido duas postagens do Facebook com a divulgação exclusiva de sua própria
campanha, tais postagens foram superficiais e genéricas, sem divulgação de qualquer proposta, pauta apoiada
ou pedido de voto, tendo havido muito mais engajamento para a divulgação da campanha majoritária nos atos
públicos e nas redes sociais.
Assim, o conjunto dessas circunstâncias leva à conclusão de que houve fraude à cota de gênero, já que
Andressa, convidada a participar da campanha cerca de um mês antes de seu início, de antemão já sabia não poder contar
com o apoio de familiares e estava comprometida, em verdade, na divulgação da candidatura majoritária, tendo o
registro de sua candidatura servido apenas para que a agremiação cumprisse formalmente a cota de gênero.
Em situação similar, em que a candidata priorizava a divulgação da candidatura majoritária, assim já se
posicionou esta Corte:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÃO 2024. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES. VOTAÇÃO
ZERADA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE PROPAGANDA. PROVA
ORAL CONTRADITÓRIA. REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA PARA OUTRO CANDIDATO. FRAUDE
CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que reconheceu a existência de candidatura fictícia, caracterizando
fraude à cota de gênero, e cassou o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e os diplomas
dos candidatos a ele vinculados, além de declarar a inelegibilidade da candidata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios apresentados nos autos são suficientes
para caracterizar a candidatura fictícia e, consequentemente, a fraude à cota de gênero; e (ii) estabelecer se a
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
40/44

sanção de inelegibilidade imposta à candidata recorrente deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A votação zerada da candidata recorrente é um forte indício da ausência de intenção de disputar efetivamente o
pleito, especialmente porque nem ela, nem membros de sua família votaram nela.
4. A ausência de atos efetivos de campanha em benefício próprio, aliada à divulgação exclusiva da
candidatura majoritária nos perfis de redes sociais da candidata e de seus familiares, reforça a tese de
candidatura fictícia.
5. A prestação de contas sem movimentação financeira relevante, com arrecadação ínfima e padronizada, é um
fator adicional que corrobora a fraude à cota de gênero, conforme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).
6. A prova testemunhal é contraditória e não demonstra que a candidata tenha feito campanha para si mesma,
havendo indícios de que atuava em prol de outro candidato ao mesmo cargo.
7. A jurisprudência do TSE, consolidada na Súmula TSE 73, estabelece que a fraude à cota de gênero pode ser
reconhecida com base em elementos indiciários, independentemente de prova cabal do dolo ou conluio entre os
candidatos e dirigentes partidários.
8. A cassação do DRAP e dos diplomas dos candidatos vinculados à chapa é medida automática decorrente do
reconhecimento da fraude, independentemente de comprovação de ciência ou anuência dos demais candidatos.
9. A sanção de inelegibilidade é personalíssima e exige a demonstração de participação ativa ou anuência do
candidato na fraude.
10. Os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que a candidata fictícia atuou de forma
voluntária como aliada, permitindo o registro formal de sua candidatura apenas para que a cota de gênero fosse
preenchida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido.
Teses de julgamento: 1. A fraude à cota de gênero pode ser reconhecida a partir da soma de elementos
indiciários, como votação zerada, ausência de atos de campanha e prestação de contas sem movimentação
financeira relevante. 2. A cassação do DRAP e dos diplomas dos candidatos da chapa é consequência automática
da fraude, independentemente de prova da participação ou ciência dos demais candidatos. 3. A inelegibilidade
exige a demonstração de participação ativa ou anuência da candidata na fraude. 4. A atuação da candidata em prol
de outras candidaturas em detrimento da sua é elemento suficiente para evidenciar sua anuência com a fraude e
atrair para si a sanção de inelegibilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, II e V; 5º, I; 14, §10. Lei nº 9.504/97, art. 10, §3º. Lei
Complementar nº 64/90, art. 22, XIV.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 19392, Valença do Piauí, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
28/10/2020. TSE, AgR-REspe nº 851, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/06/2022. STF, ADI nº 6338,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 04/04/2023. Súmula 73 do TSE.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060052068,
Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 15/04/2025).

Por sua precisão, transcrevo a conclusão da Procuradoria Regional Eleitoral:
Adicionalmente, o depoimento prestado pela própria recorrida reforça a fragilidade dos elementos tidos como
atos de campanha. Andressa declarou que foi convidada para ser candidata apenas cerca de um mês antes do
pleito, que não contou com o apoio de familiares e que sequer teve controle sobre os recursos utilizados na
campanha. Tal contexto fragiliza ainda mais a alegação de que teria conduzido, de forma autônoma e efetiva, atos
de campanha pessoal.
Nesse cenário, a ausência de engajamento ativo da candidata nos meios digitais, a concentração de suas aparições
em eventos vinculados a terceiros e o conteúdo genérico e inexpressivo de sua propaganda eleitoral evidenciam a
inexistência de mobilização mínima compatível com uma campanha legítima.
(...)
(...) No caso, a candidata Andressa declarou que enfrentou resistência de familiares quanto à sua postulação,
afirmando que o próprio marido e o filho, ambos eleitores no município, optaram por votar em outro candidato
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
41/44

por afinidades pessoais. Ainda assim, não há qualquer registro de desistência formal, tampouco foi produzida
documentação apta a justificar a ausência de mobilização compatível com uma candidatura legítima.

Acrescente-se que "o elemento subjetivo consistente no conluio entre as candidatas laranjas e o partido
político não integra os requisitos essenciais à configuração da fraude na cota de gênero" (TSE - AgR-REspEl nº 0600311-
66/MA, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJe de 12.5.2023), de modo que é desnecessária a sua aferição.
Conforme bem explicitado pela já citada Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral, o reconhecimento da fraude
à cota de gênero implica, como consequências automáticas, a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de
participação, ciência ou anuência deles; e a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Com efeito, as ações eleitorais em que se apura abuso de poder possuem natureza objetiva, em que a
cassação do mandato e a nulidade dos votos obtidos mediante abuso de poder têm como fim maior não a censura a quem
tenha praticado o ato tido por abusivo, mas configuram atos necessário a resgatar a legitimidade do pleito:
Nesse sentido:
(...)
Assim sendo, anota-se que na quadra dos comportamentos reveladores de abuso de poder o bem jurídico
protegido é, ex vi do art. 14, § 9º, da Constituição da República, a legitimidade das eleições. O propósito das
normas que o proscrevem, pois, é assegurar a realização de eleições cujos resultados possam ser bem aceitos por
todos, para o que é necessária a máxima preservação do núcleo democrático do certame.
Nessa ordem de ideias, a legitimidade eleitoral e o abuso do poder se inter-relacionam numa lógica
manifestamente excludente: no contexto de um dado pleito, a presença de práticas que comprometam os seus
pressupostos axiais acarreta, como resultado, a supressão da sua capacidade de engendrar mandatos autênticos,
como produto do esvaziamento ético do método de produção do consentimento.
Estando claro que pleitos ilegítimos não podem, jamais, receber a chancela dos órgãos da Justiça Eleitoral,
entende-se, por derivação, que as ações eleitorais que tratam de abuso de poder não possuem um caráter punitivo,
veiculando, pelo contrário, condutas “de aferição objetiva e impessoal”, uma vez que a retirada do mandato,
nesse contexto, surge não como censura por atos eventualmente praticados, mas como “consectário do
comprometimento da autenticidade do processo, que invalida a eleição” (ALVIM, Frederico Franco. Curso de
Direito Eleitoral. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2016, p. 565).
(...)
(TSE - RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060142380, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 253, Data 04/12/2020, Página 0)

A responsabilidade pessoal possui relevância apenas no caso de aplicação de inelegibilidade. E, em relação a
isso, o recurso comporta tão somente parcial provimento.
Isso porque a sanção de inelegibilidade é personalíssima, nos termos do artigo 22, inciso XIV, da Lei nº 64/90:
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a
inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além
da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico
ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos
ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal,
ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar[.]

Logo, é cristalina a inelegibilidade da recorrida Andressa Carla de Faria, que consentiu para que seu nome
fosse utilizado apenas com o fim de compor formalmente a chapa proporcional, sem qualquer intenção real de disputar o
pleito, pois sabia de antemão que sequer contaria com o apoio de seus familiares, tendo se dedicado a divulgar a
campanha majoritária, com ênfase muito superior à sua própria campanha.
De igual modo, deve ser pessoalmente responsabilizado pela fraude o presidente da Agremiação, Edson
Pinheiro de Jesus, conhecido como Mel,, por ter convidado a candidata a compor a chapa, ciente da ausência de
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
42/44

engajamento familiar e de intenção efetiva de concorrer.
Em relação aos demais investigados não foram produzidas provas acerca de suas ciências ou
participações no ilícito eleitoral identificado, sendo que suas meras participações em convenções e reuniões partidárias
não autorizam presumir o conhecimento quanto ao caráter fictício da candidatura de Andressa ou da estratégia partidária
de não efetivar a retirada das candidaturas masculinas para readequação dos percentuais de cada sexo.
Por fim, muito embora a ação também tenha sido movida em face do partido União Brasil, o Tribunal Superior
Eleitoral já consolidou entendimento de que os partidos políticos, pessoas jurídicas de direito privado, não possuem
legitimidade para figurar no polo passivo de ação de investigação judicial eleitoral, por não estarem sujeitos às sanções
previstas na LC nº 64/90, quais sejam: a desconstituição/cassação de registros de candidatura e mandatos e a incidência
de inelegibilidade.

Nesses termos, o recurso comporta parcial provimento com o reconhecimento da fraude à cota de
gênero pelo UNIÃO nas Eleições Municipais de São Tomé de 2024 e aplicação de inelegibilidade aos diretamente
envolvidos na fraude.
Por fim, registre-se com a publicação deste Acórdão, caberá ao juízo da 88ª Zona Eleitoral dar imediato
cumprimento à decisão, procedente à retotalização dos votos, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, nos
termos do art. 224 do Código Eleitoral.

III – DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso a fim de
reconhecer configurada a fraude à cota de gênero e assim julgar parcialmente procedentes os pedidos,
determinando-se:
a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do UNIÃO de São Tomé e dos
diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência;
b) a inelegibilidade daqueles que praticaram e anuíram com a conduta, ou seja, Andressa Carla de Faria e
Edson Pinheiro de Jesus;
c) a nulidade dos votos obtidos pelo UNIÃO de São Tomé, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Publicado este acórdão, comunique-se imediatamente ao Juízo Eleitoral da 88ª Zona Eleitoral, pelo
meio mais célere, a fim de que proceda à retotalização dos votos, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário, autorizando-se, desde já, a Sra. Secretária Judiciária a assinar todos os expedientes necessários.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
43/44

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº 0600869-48.2024.6.16.0088 - São
Tomé - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REDATOR DESIGNADO: DES
ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE - RECORRENTE: UNIDOS COM DIGNIDADE [REPUBLICANOS/MDB/PP] - SÃO TOMÉ -
PR - Advogado do(a) RECORRENTE: DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A - RECORRIDOS: ALLAN ANTONIO MARINHO,
EVANDRO PERES DE BITENCOURT, MARCOS EDUARDO LOPES RUIZ, EDSON PINHEIRO DE JESUS - MEL, VALDINEI
FRANCO, ELKE CORREIA ISIDORO, UNIAO BRASIL - SAO TOME - PR - MUNICIPAL, DEYSE APARECIDA ZERBINATTI
NICHELE, ANDRESSA CARLA DE FARIA - Advogados dos RECORRIDOS: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-
A, MAURICIO GONCALVES PEREIRA - PR34718
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos termos do voto do redator
designado. Vencido o relator originário, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do julgamento os eminentes julgadores:
desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes
Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.08.2025

Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
15/09/2025 12:27:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 44702789
25091512270477500000043641463
22/09/2025, 18:05
pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb...
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/documentoHTML.seam?ca=8033392bec3868ab5f23609fdffc4695cb4bac574aa...
44/44